Tribunal: TJBA
Processo: 8099607-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099607-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ISMAEL ROBERTO LOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Ação ordinária ajuizada por servidor público estadual, investigador de polícia, visando à exclusão da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria — como adicional noturno, adicional de insalubridade, serviços extraordinários e terço de férias — e à restituição dos valores descontados nos últimos cinco anos.
Sentença que julgou procedentes os pedidos para afastar a incidência da contribuição sobre as referidas verbas e condenar o Estado à restituição dos valores indevidamente descontados, com atualização pela taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas remuneratórias que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público e se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.068 (Tema 163 da repercussão geral), firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como adicional noturno, serviços extraordinários, adicional de insalubridade e terço de férias.
5. A decisão tem efeito vinculante para servidores públicos de todas as esferas federativas, independentemente de legislação estadual específica.
6. A autonomia legislativa estadual não afasta a observância da interpretação constitucional estabelecida pelo STF.
7. Correta a condenação à restituição dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal e a aplicação da taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não incide contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 2. A decisão do STF no Tema 163 é aplicável aos servidores públicos estaduais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 10.887/2004, art. 4º, § 1º; Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 70 e 71.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 11.10.2018; STF, AgR no RE 1312282, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 28.06.2021; TJBA, Apelação nº 8000295-05.2021.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 12.03.2024; e AI: 80019190420228050000 Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/03/2022.

APELAÇÃO IMPROVIDA

A C Ó R D Ã O

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8099607-26.2023.8.05.0001
,
da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante
ESTADO DA BAHIA

e Apelado
ISMAEL ROBERTO LOMES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEG
AR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA